Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1001294-18.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: REGYS RIBEIRO GARCIA DE MATOS.
Recorrido: CONDOMINIO FLORAIS DA MATA.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.
2- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001294-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DA MATA - CNPJ: 27.284.417/0001-80 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), REGYS RIBEIRO GARCIA DE MATOS - CPF: 025.896.791-90 (RECORRENTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023